Tribunal: STF
Processo: RMS 24555
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO DO SENTIDO DE SUAS CLÁUSULAS. ART 37, XXI, CB/88 E ARTS.
3º, 41 e 43, V, DA LEI N. 8.666/93. CERTIDÃO ELEITORAL. PRAZO DE
VALIDADE. CLASSIFICAÇÃO DO RECORRENTE E DAS EMPRESAS LITISCONSORTES
PASSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.      A
Administração, bem como os licitantes, estão vinculados aos termos
do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei n.
8.666/93], sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de
 modo a exigir mais do que nelas previsto.
2.      As certidões de
quitação das obrigações eleitorais, na ausência de cláusula do
instrumento convocatório ou de preceito legal que lhes indique
prazo, presumem-se válidas até a realização de novo pleito.
3.      A
habilitação das empresas litisconsortes passivas no certame, com o
recorrente, não causa qualquer lesão a direito líquido e
certo.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.